Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729526-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE ALMEIDA MALTA MOREIRA AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DO PRADO, RAFAELA SANTOS BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO DE ALMEIDA MALTA MOREIRA para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor dos agravados ANTONIO RODRIGUES DO PRADO e RAFAELA SANTOS BARRETO, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte e manteve a decisão que determinou a sua intimação para comprovar o pagamento da dívida. O agravante alega, em síntese, que a conversão da obrigação em perdas e danos se faz necessária, em razão do inadimplemento absoluto em que incidiram os agravados. Defende que a inadimplência dos agravados tem gerado prejuízo concreto, mormente diante do fato de que permanece impossibilitado de transferir o veículo, expondo-o a eventuais penalidades administrativas e inscrição em cadastro de inadimplentes. Assevera a desnecessidade de comprovação do pagamento dos tributos para a promoção da conversão do feito em perdas e danos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de comprovação do pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo como condição para o ressarcimento pretendido. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, o agravante sustenta que a conversão da obrigação em perdas e danos se faz necessária, em razão do inadimplemento absoluto em que incidiram os agravados, sendo desnecessária a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel para a efetivação da conversão pleiteada. Sem razão o agravante. Com efeito, a conversão em perdas e danos da obrigação postulada é medida excepcional, ocorrendo por requerimento do autor ou quando verificada a impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático. Em verdade, o que se verifica é que a pretensão inicial consiste em obrigação de fazer debitada aos agravados, cujo título judicial ao qual o agravante busca o cumprimento restou assim fixado, verbis: “(...) Por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONDENO os réus, solidariamente, a promoverem o pagamento de todos os débitos tributários e não-tributários (impostos, taxas e multas) incidentes sobre o veículo automotor descrito no documento de id 88371782/2 e constituídos a partir de 06/12/2017 e incluindo-se as parcelas vencidas no curso da lide, obrigação que deve ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação pessoal após o trânsito em julgado, sob pena de conversão em perdas e danos, a requerimento e comprovação específica do autor. (...)” g.n. Destarte, verifica-se que a eventual conversão da pretensão cominatória em perdas e danos foi condicionada ao requerimento e à comprovação específica do autor, o que denota que o pleito formulado pelo agravante deve, necessariamente, vir acompanhado da comprovação de pagamento dos débitos tributários originalmente imputados aos agravados. Ademais, a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação alegada pelo agravante não se sustenta no caso concreto. Não restou comprovada nenhuma impossibilidade fática, jurídica ou técnica para a quitação das obrigações incidentes sobre o veículo em questão, o que afasta a aplicação do artigo 248 do Código Civil, neste momento. Assim, não há que se falar em conversão da obrigação em perdas e danos ou em justa causa para o seu descumprimento (Art. 537, § 1o, inciso II, do CPC). Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator